Tribunal: TJMT
Processo: 0006812-50.2003.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-11

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006812-50.2003.8.11.0041
APELANTE: BRF S/A (Sadia S/A)
APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE E NERGIA S.A
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – AUSENTE “EFEITO CASCATA” – CASO EM QUE SE ALMEJA RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 1992 A AGOSTO DE 1995 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS.
A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”.
Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o “efeito cascata”.
A pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, visa ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, sendo assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006812-50.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SADIA AGROAVICOLA SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 32.998.593/0001-13 (APELANTE), OSCAR SANTANNA DE FREITAS E CASTRO - CPF: 374.675.577-87 (ADVOGADO), JOSE GUILHERME FEUERMANN MISSAGIA - CPF: 055.354.527-26 (ADVOGADO), DANIEL AUGUSTO DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 104.683.997-71 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), JALDEMIRO RODRIGUES DE ATAIDE JUNIOR - CPF: 008.037.384-47 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), SADIA AGROAVICOLA SA INDUSTRIA E COMERCIO - CNPJ: 32.998.593/0001-13 (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – AUSENTE “EFEITO CASCATA” – CASO EM QUE SE ALMEJA RECEBIMENTO DE DIFERENÇAS DAS FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA RELATIVAS AO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE MAIO DE 1992 A AGOSTO DE 1995 – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
– HONORÁRIOS MAJORADOS.

A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”.

Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o “efeito cascata”.

A pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, visa ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, sendo assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0006812-50.2003.8.11.0041

APELANTE:
BRF S/A (Sadia S/A)

APELADA: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível interposto por
BRF S/A (Sadia S/A)
, contra sentença proferida pelo juízo da 11a Vara Cível Comarca da Capital-MT,
Dra. Olinda de Quadros Altomare Castrillon
, lançada nos autos da Ação de Repetição do Indébito n° 0006812-50.2003.8.11.0041 (antigo número 248/2003, Cód. 95580), ajuizada pela parte autora/apelante contra a requerida apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
, que julgou improcedente a pretensão inicial, condenando a parte autora apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Nas razões do apelo Id. 149860987, a parte autora apelante aduz, em síntese, que diversamente do que consta na sentença recorrida, no sentido de que ela
“apenas haveria requerido a restituição para os períodos de maio de 1992 e agosto de 1995”
, foi pleiteada a
“restituição referentes às tarifas de energia elétricas pagas a maior em razão da aplicação dos reajustes previstos nas Portarias no 38 e 45, ambas do DNAEE respectivamente de 22.02.86 e 04.03.86. durante o período de congelamento de preços instituído pelos Decretos Lei 2.283/86 e 2.284/86”
, sendo que,
ainda que “não tenha juntado a integralidade das faturas destes períodos, nada impede que o valor referente ao período de congelamento de preços pago pela Empresa sucedida, seja apurado no momento da liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, do Código de Processo Civil”
.

A parte apelante pede seja conhecido e provido o apelo interposto para o fim de
“de reformar integralmente a r. sentença, de modo deferir a restituição das parcelas referentes às tarifas de energia elétrica, inclusive considerando os efeitos econômicos das majorações aqui tratadas oriundas das Portarias DNAEE no. 2.283/86 e 2.284/86 aos períodos subsequentes, acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso efetuado pela Apelante”
.

Intimada, a parte requerida apelada apresentou contrarrazões na peça Id. 149860996, aduzindo preliminarmente incorreção no recolhimento das custas, pautadas no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). No mérito, argumenta que o STJ pacificou entendimento de que
“inexistiu qualquer repercussão nas faturas futuras de energia elétrica”
, o que impõe o desprovimento do recurso e manutenção da sentença recorrida.

Certidão de recolhimento do preparo constante no Id. 150412238.

Intimada para manifestar quanto à preliminar das contrarrazões, a parte apelante apresenta na peça Id. 160031239, pedido de prazo para que proceda à comprovação do recolhimento do complemento das custas devidas.

Na peça Id. 160277195, a parte recorrente manifesta informando que no apelo 0027548-89.2003.8.11.0041 foi provido o recurso para indeferir incidente de impugnação ao valor da causa, mantendo o valor arbitrado na inicial de R$10.000,00 (dez mil reais)
.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar de contrarrazões para complementação das custas de preparo recursal, o que, consoante decidido no apelo 0027548-89.2003.8.11.0041, está correto procedido pela parte recorrente, ou seja, com base no valor de causa de R$10.000,00 (dez mil reais).

Destarte, preparado, adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o recurso de apelação interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Conforme relatado, insurge-se a parte autora apelante aduzindo que diversamente do que consta na sentença recorrida, no sentido de que ela
“apenas haveria requerido a restituição para os períodos de maio de 1992 e agosto de 1995”
, foi pleiteada a
“restituição referentes às tarifas de energia elétricas pagas a maior em razão da aplicação dos reajustes previstos nas Portarias no 38 e 45, ambas do DNAEE respectivamente de 22.02.86 e 04.03.86. durante o período de congelamento de preços instituído pelos Decretos Lei 2.283/86 e 2.284/86”
, sendo que,
ainda que “não tenha juntado a integralidade das faturas destes períodos, nada impede que o valor referente ao período de congelamento de preços pago pela Empresa sucedida, seja apurado no momento da liquidação de sentença por arbitramento, nos termos do artigo 509, do Código de Processo Civil”
.

A parte apelante pede seja conhecido e provido o apelo interposto para o fim de
“de reformar integralmente a r. sentença, de modo deferir a restituição das parcelas referentes às tarifas de energia elétrica, inclusive considerando os efeitos econômicos das majorações aqui tratadas oriundas das Portarias DNAEE no. 2.283/86 e 2.284/86 aos períodos subsequentes, acrescido de juros e correção monetária a partir do desembolso efetuado pela Apelante”
.

Pois bem.

Analisando o recurso interposto pela parte recorrente, infere-se que não deve prosperar.

Com efeito, analisando a inicial Id. Num. 149860933 - Pág. 1/14 ajuizada verifica-se das assertivas fáticas lançadas e, em que pese o pedido veiculado, que a parte autora apelante pretendia, em verdade e de fato, o recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995. Veja-se:

No Id. Num. 149860933 - Pág. 4:

No Id. Num. 149860933 - Pág. 5:

Como se vê, a despeito de argumentar no sentido de que o pedido viabilizaria a procedência da demanda, dos fatos aduzidos à inicial constata-se clarividente que a parte autora apelante almejava o recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995.

Nesta toada, cediço que
“a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé”
(art. 322, § 2° do CPC), de modo que infere-se inviável a almejada pretensão de análise do pedido de forma estrita ao que consta somente de forma literal nos pedidos apresentados, o que desvirtua o conjunto da postulação, que também leva em conta a premissa de boa-fé à luz dos fatos narrados na inicial, os quais dão conta de que a pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, resume-se ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995.

De mais a mais, no que atine aos aspectos jurídicos da pretensão, infere-se que se trata de demanda com
intuito de
recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, isto em razão
dos reajustes previstos nas Portarias DNAEE números 38 e 45, editadas em 27/02/86 e 04/03/86, durante o período de congelamento de preços instituídos pelos Decretos-Leis 2.286/86 e 2.284/86, bem como seus efeitos nos períodos subsequentes.

Nesta senda, conforme pontuado na sentença recorrida, é patente a ilegalidade e inconstitucionalidade da majoração de tarifas de energia elétrica no período de congelamento de preços ocorrido em 1986, inclusive conforme já reiteradamente decidido pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO -
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA - MAJORAÇÃO - PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86
-
ILEGALIDADE
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. A majoração de tarifas de energia elétrica, estabelecida pelas Portarias DNAEE 38 e 45/86, durante o período de congelamento de preços instituído pelos Dec-Leis 2.283 e 2.284/86, ilegais, conforme reiteradas decisões do STJ.”
(TJ-MT - APL: 00378010220028110000 37801/2002, Relator: DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 15/10/2003, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/11/2003)

“ADMINISTRATIVO.
TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE. PORTARIAS 38⁄86 E 45⁄86 DO DNAEE. ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS
. INOVAÇÃO NA LIDE. INVIABILIDADE. 1.
São ilegais os aumentos de tarifas de energia elétrica instituídos pelas Portarias 38⁄86 e 45⁄86 do DNAEE, durante o período de congelamento de preços estabelecido pelos Decretos-leis 2.283 e 2.284⁄86
. 2. Tal ilegalidade só perdurou até a edição da Portaria 153⁄86, quando sobreveio novo sistema tarifário e não havia mais a proibição do congelamento de preços. 3. A alegação de que "a agravada não instruiu os autos com as faturas de energia elétrica referentes ao período de vigência das Portarias 38⁄86 e 45⁄86 - março⁄86 a novembro⁄86 -, de forma que o pleito mostra-se prejudicado" (fl. 1416), não cabe ser analisada em sede de agravo regimental, porquanto a ora agravante não suscitou a questão quando se manifestou nas contrarrazões do recurso especial. 4. É inviável inovar a controvérsia em sede de agravo regimental para conduzir à apreciação de tema não ventilado anteriormente. 5. Na sentença de piso, que foi restabelecida com o provimento dado ao recurso especial, está consignado que existem várias faturas instruindo a inicial, as quais não foram impugnadas. 6. Independentemente da quantidade de faturas de energia elétrica que possam existir instruindo o processo, a questão não acarreta qualquer prejuízo à agravante, pois a sentença restabelecida entendeu pela apuração do exato montante em liquidação de sentença. 7. Agravo regimental não provido”
(AgRg no REsp 1113806⁄SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 18⁄8⁄2009, DJe 10⁄9⁄2009)

Contudo, também conforme corretamente assinalado na sentença recorrida, a jurisprudência é assente no sentido de que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias no. 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. NULIDADE DO JULGAMENTO REALIZADO POR RELATOR DE ÓRGÃO COLEGIADO INCOMPETENTE. INSURREIÇÃO ACOLHIDA E ORDEM DE REDISTRIBUIÇÃO DO FEITO. NULIDADE DO ATO JUDICIAL PROFERIDO. INEXISTÊNCIA. ART. 64, § 4o, DO CPC. MÉRITO. TRIBUTÁRIO. TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA. REAJUSTE NO PERÍODO DE CONGELAMENTO.
ILEGALIDADE DAS PORTARIAS DNAEE N. 38/86 E 45/86. VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS
. REGULARIDADE DA PORTARIA DNAEE No 153/1986. DECISÃO RECORRIDA EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA DO C. STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Muito embora não devesse o presente feito ter seguimento perante uma das Câmaras de Direito Público, muito menos julgado por relator incompetente, nos termos do art. 17, I, d, do Regimento Interno deste e. TJCE, é fato que o anterior condutor da causa, que prolatou o decisório sob crivo, acolheu essa parte da súplica recursal, ordenando a redistribuição dos autos. Além do mais, o decisum monocrático recorrido foi proferido em 07/04/2017, quando vigente o Novo CPC, aplicando-se ao caso o art. 64, § 4o, desse diploma legal, segundo o qual: "Salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos de decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente". 2. Portanto, inexiste nulidade a ser proclamada. 3. Respeitante ao mérito da controvérsia, a ora Agravante pleiteou a dedução, nas contas de energia atuais, dos aumentos realizados pelas Portarias no 38/1986, no 45/1986 e no 153/1986 do DNAEE, bem como a restituição do que houver sido pago a maior do que o devido a partir de março de 1996. 4.
No entanto, muito embora a jurisprudência pacificada do c. STJ tenha assentado a ilegalidade das Portarias no 38/1986 e no 45/1986 do DNAEE, as quais majoraram as tarifas de energia elétrica em período de congelamento de preços instituído pelos Decretos-Lei no 2.283/1986 e no 2.284/1986, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, ocorridos após a edição da Portaria no 153/1986 do DNAEE, a qual foi considerada regular, inexistindo, pois, o efeito cascata cujo reconhecimento se fazia imprescindível para o acolhimento dos pedidos da autora da causa, tampouco havendo o que restituir a partir de 1996
, sendo improcedentes, em sua totalidade, os pedidos efetuados pela ora Agravante. 5. Jurisprudência pacificada do c. STJ: AgRg no REsp 1.395.440/RJ; EREsp 1.200.645/SP; AgRg nos EREsp 505.944/RS; AgRg no REsp 316.396/RJ; AR 3.130/SP; REsp 313.704/MG; REsp 641.387/MG; EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 215.268/SP; AgRg no Ag 608.290/MG e EREsp 503.374/MG. 6. Deste e. Tribunal de Justiça, mister citar: Ação Rescisória no 0457189-29.2000.8.06.0000 e Apelação Cível no 0231565-56.2000.8.06.0001. 7. Portanto, a decisão ora agravada está m consonância com a pacificada jurisprudência do c. STJ, inexistindo razões suficientes para sua reforma. 8. Agravo Interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Acordam os Desembargadores integrantes da 1a Câmara de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, nos autos do Agravo Interno, Processo no 0008555-96.2002.8.06.0000/50001, em julgamento de Turma, por unanimidade, em conhecer do recurso mas negar-lhe provimento, tudo de conformidade com o voto do e. Relator..”
(TJ-CE - AGT: 00085559620028060000 CE 0008555-96.2002.8.06.0000, Relator: HERACLITO VIEIRA DE SOUSA NETO, Data de Julgamento: 26/08/2020, 1a Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 27/08/2020)

“PROCESSUAL CIVIL

RECURSO ESPECIAL

REPETI
ÇÃ
O DE IND
É
BITO

ILEGAL MAJORAÇÃO DE TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA

PORTARIAS 38 E 45/86 - DNAEE


EMBARGOS DE DECLARA
ÇÃ
O

CONTRADI
ÇÃ
O. 1. Evidente a contradi
çã
o existente entre a fundação do decisum e o resultado do julgamento, na medida em que se assenta em precedentes segundo os quais
a majoração ilegal não contaminou as tarifas posteriores à revogação da Portaria 45/86
e negou provimento à apelação da CEMIG. 2. Ofensa ao art. 535 do CPC. Retorno dos autos para rejulgamento dos embargos declaratórios. 3. Recurso especial provido.”
(STJ - REsp: 637922 MG 2004/0007005-7, Relator: Ministra ELIANA CALMON, Data de Julgamento: 07/03/2006, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.05.2006 p. 159)

Deste modo, eventual diferença devida deveria corresponder as diferenças apuradas exclusivamente durante o período de congelamento, haja vista que não houve repercussão econômica dessas ilegais majorações aos períodos posteriores.

Por oportuno, colaciono os seguintes julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA E REPETIÇÃO DE INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA –
PORTARIAS DO DNAEE 38⁄86 E 45⁄86 – MAJORAÇÃO DE TARIFA - ILEGALIDADE

– CONGELAMENTO – DIREITO À

RESTITUIÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 1986
– LIMINAR EXTRAPOLOU TAL PERÍODO – DIREITO RECEBIMENTO DESSES VALORES - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 – A par de constar na parte final da inicial, denominada ¿Do Pedido¿, o período de março de 1997 até a data da propositura da presente ação, extrai-se claramente de outros trechos daquela petição que os questionamentos da parte autora quanto às cobranças indevidas refere-se ao período compreendido entre março de 1986 até a propositura daquela ação. Assim, tratando-se de mero erro material na petição inicial, que não alterou o pedido ou a causa de pedir, que puderam ser facilmente extraídos e confirmados por outros trechos da peça, não importa em julgamento extra petita como pretende a apelante. 2- Quanto à alegação de que o apelado não fez prova do pagamento indevido no período de março a novembro de 1986, extrai-se dos autos que a parte autora apresentou aquelas faturas de energia elétrica que possuía arquivadas, com a devida demonstração de pagamento por autenticação mecânica. Considerando o lapso temporal de quase 10 anos entre o início da cobrança indevida e a propositura da ação, sendo que normalmente esse tipo de comprovantes deve ser guardado por até 5 anos, é razoável acolher sua alegação de que não possuía todas guardadas, merecendo ser mantida a sentença no ponto que determinou ¿ a requerida a exibição das faturas de cobrança de energia elétrica referentes ao período em questão¿. 3 - Em relação ao mérito principal da lide, a apelante defende a legalidade das Portarias no 38 e 45⁄86, porém, restou consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido à sistemática do art. 543-C do CPC⁄73, que é ilegítima a majoração da tarifa de energia elétrica instituída pelas Portarias 38 e 45⁄86, do DNAEE, à época do congelamento dos preços instituídos pelos Decretos-Leis nos 2.283⁄86 e 2.284⁄86. Além disso, estabeleceu-se que tal ilegalidade não atinge os aumentos ocorridos após o período do congelamento, na medida em que o aumento estabelecido pela Portaria DNAEE no 153, de 26⁄11⁄86, fixou novos valores de "KW" na moeda corrente à época (cruzados novos), ou seja, não estabeleceu qualquer reajuste percentual que pudesse incidir sobre o preço anterior, que sofrera o aumento ilegal. 4- Sustenta o apelante que a sentença não observou seu direito de obter reparação pelos prejuízos causados pelo deferimento da tutela antecipada. De fato, caso a decisão liminar tenha produzido algum efeito financeiro nas cobranças de energia posteriores a novembro de 1986, devem ser o valor restituído à apelante. Assim, em sede de liquidação de sentença, cumprirá à parte ré demonstrar que a decisão liminar efetivamente acarretou redução na cobrança dos valores devidos, posteriores a novembro de 1986, eis que a mesma limitou-se a impedir a cobrança do percentual de 16,67%, que era aquele instituído pelas Portarias n. 38 e 45 de 1986, do DNAEE, sendo quanto aos demais reajustes instituídos por outras normas, não foi objeto da decisão e possivelmente foram cobrados. 5 - Recurso conhecido e parcialmente provido.”
(TJ-ES - APL: 00197966819998080048, Relator: ELISABETH LORDES, Data de Julgamento: 04/07/2017, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2017)

“APELAÇÃO CÍVEL. CONGELAMENTO DE PREÇOS. PLANO CRUZADO. REAJUSTE NAS TARIFAS DE ENERGIA ELÉTRICA AUTORIZADO PELAS PORTARIAS DNAEE N.o'S 38/86 E 45/86. INDEVIDO.
RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS ENTRE MARÇO E NOVEMBRO DE 1986
. PRECEDENTES DO STJ. JUROS DE 6% AO ANO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. Tendo em vista que a ilegalidade da cobrança praticada após a edição das Portarias n.o's 38/86 e 45/86 do DNAEE (Departamento Nacional de Águas e Energia Elétrica) perdurou até vigorar a Portaria n.o 130/86,
o valor a ser restituído à empresa contribuinte é o indevidamente pago entre março e novembro de 1986
. APELAÇÃO CÍVEL - ENERGIA ELÉTRICA - TARIFA - PREÇO PÚBILCO - RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO - MORA - JUROS LEGAIS - CÓDIGO CIVIL -APLICABILIDADE - DIREITO INTERTEMPORAL. 1. Pela mora na repetição de indébito de tarifa de energia elétrica, incidem juros legais disciplinados no Código Civil. 2. A obrigação de pagar juros moratórios é de trato sucessivo e as normas que fixam os índices aplicáveis são de natureza processual, de aplicabilidade imediata. 3. Embora constituído o devedor em mora sob a égide de norma revogada, a norma revogadora incide no momento de sua entrada em vigor. V.V.P.: O c. STJ firmou o posicionamento de que a quantia restituída deve ser acrescida de juros de mora de 6% (seis por cento) ao ano, a contar da citação.”
(TJ-MG - AC: 10145063415130001 Juiz de Fora, Relator: Peixoto Henriques, Data de Julgamento: 18/03/2014, Câmaras Cíveis / 7a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/03/2014)

Inclusive, já decidi a respeito assinalando a premissa acima:

”APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPETIÇÃO DO INDÉBITO – TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA – MAJORAÇÃO – PORTARIAS DNAEE 38 E 45/86 – ILEGALIDADE DURANTE O CONGELAMENTO DE PREÇOS – VÍCIO QUE NÃO CONTAMINA OS AUMENTOS FUTUROS – DIREITO À RESTITUIÇÃO NO PERÍODO DE MARÇO A NOVEMBRO DE 1986 – CORREÇÃO MONETÁRIA DESDE O DESEMBOLSO – BIS IN IDEM – VALOR ATUALIZADO QUANDO DA EMISSÃO DO LAUDO PERICIAL – JUROS DE MORA DE 6% AO ANO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – RECURSO DA BRF S/A DESPROVIDO E RECURSO DA ENERGISA S/A PARCIALMENTE PROVIDO. A majoração da tarifa de energia estabelecida pelas Portarias do DNAEE 38/86 e 45/86 é ilegítima, por terem desrespeitado o congelamento de preços instituído pelo “Plano Cruzado”.
Embora o STJ tenha assentado a ilegalidade das respectivas portarias, proclamou que isso não contaminou os reajustes futuros, inexistindo, pois, o ‘efeito cascata’.

A repetição do indébito deve corresponder ao que a empresa contribuinte pagou indevidamente entre março e novembro de 1986, período em que as portarias ilegais estavam vigentes. A incidência de correção monetária sobre quantia que já sofreu a incidência de tais parcelas acarreta, inequivocamente, bis in idem, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico, de modo que esta deve incidir a partir da atualização do valor indicado pelo perito judicial. Os juros de mora são devidos a partir da citação da ré, no percentual de 6% (seis por cento) ao ano, por se tratar de preço público. Não há falar em sucumbência recíproca, ainda que o valor a ser ressarcido seja inferior à pretensão autoral requerida, mostrando-se devido que a requerida arque integralmente com as custas processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da causalidade
.” (TJMT, N.U 0004365-36.1996.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 01/02/2023)

Portanto, infiro escorreita a sentença de improcedência prolatada, isso porque a pretensão, conforme corretamente assinalado em sentença, visa ao recebimento de diferenças atinentes às faturas de consumo de energia elétrica relativas ao período compreendido entre maio de 1992 a agosto de 1995, sendo assente o entendimento jurisprudencial no sentido de
que a ilegalidade permaneceu apenas no período de vigência das Portarias números 38/86 e 45/86, não gerando qualquer repercussão no período posterior.

Ante o exposto
NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto,
mantenho inalterada a sentença objurgada
e
, diante do trabalho adicional nesta instância,
majoro
a verba honorária de 10 para 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2023